Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-37.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801661-37.2018.8.14.0049

APELANTE: SUSIPE, ESTADO DO PARA, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARCOS VINICIUS ALVES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. C-199. SUSIPE. EDITAL 01/2017. AGENTE ADMINISTRATIVO. ENTREGA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. FINALIDADE DO CERTAME RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRAPETITA. SENTENÇA MANTIDA.

1)

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, da AOCP e do Estado do Pará, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar o prosseguimento do impetrante no referido certame, bem como sua posse em caso de aprovação e classificação final no concurso;

3)

O apelado
postulou, no Mandado de Segurança impetrado, a nulidade do ato administrativo que o classificou como “não recomendado” e o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2017/SEAD/SUSIPE (ID 2982019), por descumprimento da regra editalícia de entrega de Documento, qual seja a
Ficha de Informações Confidenciais (FIC), prevista como documento obrigatório no item 17.4 do referido Edital
;

4)
Seja por respeito à finalidade do certame, seja por ausência da necessária e expressa previsão do fato dos autos como passível de eliminação do concurso, decerto o ato que desclassificou o impetrante padece de ilegalidade e reclama o devido controle jurisdicional, na medida em que penalizou o candidato sem a correspondente previsão normativa, além do que, em novo ato pratica pelo administração pública, foi concedido novamente prazo para a apresentação de documentos, tendo o impetrante colacionado todos os documentos exigidos;

5)
Em nenhum momento a sentença recorrida utilizou-se da teoria do fato consumado para fundamentar a decisão que concedeu à ordem ao impetrante, bem como não se mostrou ultrapetita por determinar a posse do mesmo, após aprovação em todas as fases do certame, no cargo a que concorreu, já que isso se mostrou como mera consequência lógica do desenrolar do certame público.

6)
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Remessa Necessária
CONHECIDA
e
SENTENÇA MANTIDA

in totum
. Decisão unânime.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará,
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Marcos Vinicius Alves de Almeida
, que concedeu a segurança pleiteada.

O
Estado do Pará

interpôs recurso onde alega que
a pretensão do apelado encontra limites no Edital e a sua exclusão foi razoável e proporcional, não devendo o juiz
a quo
ter utilizado a teoria do fato consumado no presente caso, inexistindo qualquer direito adquirido em favor do impetrante e que em momento algum a sentença declarou inconstitucional ou ilegal a regra do edital que estipula a possibilidade de eliminação do candidato que desatendesse à regra de apresentação de documentação, de modo que não poderia afastá-la no caso concreto.

Aduz que o deferimento de nomeação e posse é totalmente ultrapetita, pois quando se lê o petitório, tal pedido não está formulado pelo impetrante, quisesse tal carga procedimental a teria pedido, mas isso não ocorreu, de modo que a sentença também apresenta vício sob esse ângulo, devendo ser anulada, ou ao menos anulada neste capítulo, em que foi deferida nomeação e posse, com vulneração do princípio processual dispositivo.
(Id n° 2982141)

Foram apresentadas Contrarrazões. (Id n° 2982148)

O Ministério Púbico opinou pelo improvimento do recurso manejado, mantendo-se a decisão recorrida em sua totalidade.

(Id n°
3377716
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação, em seu duplo efeito, eis que preenchidos os pressupostos legais.

Na origem, o impetrante postulou a nulidade do ato administrativo que o classificou como “não recomendado” e o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2017/SEAD/SUSIPE (ID 2982019), por descumprimento da regra editalícia de entrega de Documento, qual seja a
Ficha de Informações Confidenciais (FIC), prevista como documento obrigatório no item 17.4 do referido Edital.

No entanto, mesmo que o impetrante não tenha entregado imediatamente a FIC (Ficha de Informações Confidenciais), o item 17.5 prevê expressamente que a Comissão poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato, afigurando-se demasiadamente rigorosa e ilegal a eliminação do candidato sem lhe dar a oportunidade de apresentar o documento faltante, motivo este que foi concedida a liminar pleiteada no presente
mandamus
e, após, confirmada a segurança em sentença meritória.

A irresignação da parte apelante encontra-se no argumento de que o juízo
a quo
utilizou-se da teoria do fato consumado para conceder a ordem requerida, e que
a pretensão do apelado encontra limites no Edital e a sua exclusão foi razoável e proporcional, inexistindo qualquer direito adquirido em favor do mesmo, tendo a decisão recorrida sido prolatada de forma extra petita.

Ora, analisando os autos, entendo que a tese levantada no presente recurso não merece prosperar, já que a decisão combatida encontra-se devidamente em termos, senão explico:

Inicialmente, não averiguei na decisão recorrida qualquer alusão a teoria do fato consumado, como aduziu o apelante, muito pelo contrário, a mesma se mostrou bastante fundamentada e autoexplicativa no que tange ao direito líquido e certo pleiteado na inicial pelo impetrante.

Noutra banda, q
uanto ao ato que competia ao Impetrante referente a ausência inicial de juntada da documentação exigida para fins da realização da fase de investigação, esta mais tarde foi devidamente solucionada, já que no Id nº 13835530, a comissão lançou o Edital nº 43/2019- SEAD/SUSIPE, de 30 de maio de 2019, convocando os alunos para o Curso de Formação, no qual o impetrante participou por força da liminar concedida pelo Juízo monocrático, solicitando novamente os documentos basilares para a Investigação Pessoal dos candidatos, onde os documentos foram de novo exigidos, tendo o impetrante entregue os documentos solicitados.

Sendo assim, seja por respeito à finalidade do certame, seja por ausência da necessária e expressa previsão do fato dos autos como fato passível de eliminação do concurso, decerto o ato que desclassificou o impetrante padece de ilegalidade e reclama o devido controle jurisdicional, na medida em que penalizou o candidato sem a correspondente previsão normativa
.

No mais,
vejo claramente que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
em nenhum momento fugiu do pedido formulado na inicial, não devendo ser classificada como decisão ultrapetita, pois a posse do candidato/impetrante, no cargo de Assistente Administrativo, após aprovação em todas as fase do certame, é consequência lógica do desenrolar do Concurso Público, não merecendo guarida a argumentação ventilada de que a decisão combatida tenha excedido a pretensão postulada na inicial do mandado de segurança impetrado,
além do que, o impetrante foi aprovado, ao final do certame, dentro do número de vagas oferecidas no referido Edital, sendo um direito líquido e certo a sua posse no cargo, sendo qualquer exigência a mais por parte do Poder Público verdadeiro excesso de formalismo, o que foi corrigido pelo Poder Judiciário quando da sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
SISTEMA PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. NÃO ENTREGA. CONTEROVÉRSIA FÁTICA. FINALIDADE DO CERTAME RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante suscita preliminar de citação dos demais candidatos do certame para compor a lide. Porém, a matéria não foi encartada nas informações prestadas, sendo inaugurada no apelo, pelo que não deve ser conhecida; 2. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar novo prazo ao impetrante para apresentação de documento na fase de antecedentes pessoais do concurso público para o cargo de técnico em enfermagem da SUSIPE, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até a nomeação e posse, em caso de aprovação e classificação final no c (4722204, 4722204, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-17)

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, e, de outro lado, CONHEÇO da Remessa Necessária e MANTENHO A SENTENÇA
in totum
, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022